Tribunal: TJMT
Processo: 1008288-44.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008288-44.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), KATIA CILENE PAZ PAPALA DO COUTO - CPF: 775.365.501-97 (AGRAVANTE), DIRETOR DO SETOR DE REGISTRO NACIONAL DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO (RENACH) DO DETRAN/MT (AGRAVADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
DETRAN
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Katia Cilene Paz Papala do Couto
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação do Mandado de Segurança no 1017175-88.2017.8.11.0041 , impetrada pela Agravante em face do
Diretor do Setor de Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (RENACH) do DETRAN/MT e Outro
, indeferiu a liminar, que pleiteava a ordem para que o Agravado restabelecesse imediatamente o credenciamento e as atividades da Agravante para que possa ela começar a realizar as avaliações psicológicas na cidade de Sinop.

Alega a Agravante, em síntese, que é psicóloga regularmente inscrita no CRP/MT, sob o no 01598, e foi credenciada pelo Agravado para realizar exames psicológicos em candidatos a habilitar-se para dirigir veículos automotores, desde o mês de outubro do ano de 2014, no município de Santa Carmem.

Sustenta que, a partir do mês de julho/2016, outra psicóloga foi credenciada para desempenhar as avaliações do Detran/MT, razão pela qual estas passaram a ser distribuídas equitativamente entre os profissionais.

Aduz que, a partir de meados do mês de janeiro deste ano, começou a ser procurada no seu local de atendimento por pessoas que aguardavam a avaliação de outro profissional da área, solicitando a substituição da psicóloga, sob a justificativa de que esta não estava indo prestar os atendimentos.

Argui que, diante dessa notícia, entrou em contato telefônico com a Gerência de Exames no Detran/MT, onde foi orientada pela servidora Nibsã Bruna a carimbar e assinar o Renach com seus dados e lançar o resultado no sistema Detran net com seu login e senha, ante a pendência de recadastramento de outro profissional.

Assevera que, diante de suas assinaturas, foi instaurado processo administrativo, no qual o Detran/MT suspendeu cautelarmente seu credenciamento.

Afirma que de fato recebeu em seu consultório na cidade de Santa Carmem as pessoas informadas no Procedimento Administrativo no 013/2017/CFISC/DETRAN/MT e neles aplicou os testes de avaliação psicológica, lançando por consequência no sistema Detran-net os resultados utilizando para tanto o seu login e senha.

Argumenta ainda que o procedimento administrativo deve ser finalizado no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado desde que justificado, pelo que no caso da Recorrente já se passaram muitos mais de 60 dias da instauração do processo sem que esta tenha recebido qualquer conclusão ou justificativa da prorrogação do prazo, ou seja, com total extrapolação do prazo acima mencionado e sem nenhuma notificação à Agravante.

Afiança que, antes da instauração do processo administrativo, em 2-1-2017 protocolou junto ao DETRAN/MT pedido de transferência e credenciamento para a Cidade de Sinop/MT, que foi deferido. Contudo, o Agravante suspendeu o ato de transferência de Município, ante a suspensão cautelar de seu credenciamento, até a baixa do bloqueio.

Por fim, requer que o recurso de agravo seja conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, no sentido de ser concedida a tutela antecipada recursal, para determinar que o Agravado emita ordem restabelecendo imediatamente o credenciamento e as atividades da Agravante para que possa ela começar a realizar as avaliações psicológicas na cidade de Sinop.

Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 1016193).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 1507244).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou em seu parecer, pelo desprovimento do recurso (Id. 1781139).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Kátia Cilene Paz Papala do Couto, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação do Mandado de Segurança no 1017175- 88.2017.8.11.0041, impetrada pela Agravante em face do DIRETOR DO SETOR DE REGISTRO NACIONAL DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO (RENACH) DO DETRAN/MT e OUTRO, indeferiu a liminar, que pleiteava a ordem para que o Agravado restabelecesse imediatamente o credenciamento e as atividades da Agravante para que ela possa começar a realizar as avaliações psicológicas na cidade de Sinop.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, onde recebeu o 1017175-88.2017.8.11.0041 e dele sobreveio a sentença proferida em 21/01/2019.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020